Tribunal: TJSP
Processo: 3006082-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Matéria que deveria ter sido articulada na fase de conhecimento e não se subsome ao artigo 535, inciso VI, do CPC. Posição consolidada desta 8a Câmara de Direito Público que admite a arguição da prescrição na fase de cumprimento de título judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Matéria que deveria ter sido articulada na fase de conhecimento e não se subsome ao artigo 535, inciso VI, do CPC. Posição consolidada desta 8a Câmara de Direito Público que admite a arguição da prescrição na fase de cumprimento de título judicial. Entendimento dominante do órgão colegiado afasta a coisa julgada material. Ressalva de posição dessa relatoria, que interpreta existir impedimento para abrir discussão sobre a exceção substancial, com a prevalência do art.535, inciso VI, CPC que admite a reação da Fazenda apenas em relação à prescrição superveniente à sentença. Ressalva de entendimento considera a possibilidade de eventual e futura reflexão na Seção e Tribunais Superiores.

SERVIDOR PÚBLICO. RECÁLCULO DOS VENCIMENTOS PELA CONVERSÃO EM URV (LEI No 8.880/94, ART. 22) COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. Termo "ad quem" para pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão. Data da reestruturação da carreira. Tese fixada em sede de repercussão geral pelo RE n. 561.836/RN. Professor de Educação Básica. Carreira dos agravados reestruturada em 1997. Ação manejada em 2009. Possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação atingidas pela prescrição quinquenal. Precedentes. Inexigibilidade do título. Demonstração de causa extintiva da obrigação.

RECURSO PROVIDO.